Tribunal: TJES
Processo: 5007468-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007468-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: TOBIAS GOMES TAVARA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007468-35.2023.8.08.0030
Recorrente: DETRAN/ES

Recorrido: TOBIAS GOMES TAVARA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA. LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O REQUERENTE QUE TEVE CERCEADO SEU DIREITO DE DEFESA NO MOMENTO EM QUE NÃO RECEBEU AS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DAS INFRAÇÕES, ACARRETANDO SEU IMPEDIMENTO DE EFETUAR OS POSSÍVEIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DESTE MODO, PUGNOU-SE PELA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH Nº. 2023-QZ1XC, COMO TAMBÉM AS INFRAÇÕES POSSUEM VÍCIOS INSANÁVEIS REFERENTE À FALTA DAS NOTIFICAÇÕES DESCRITAS IMPOSTA. ALÉM DISSO, ALEGOU NÃO SER O VERDADEIRO CONDUTOR DO VEÍCULO E, POR ISSO, NÃO SER O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS MULTAS. REQUEREU-SE QUE FOSSE DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA.
(2). ANTÍTESE.
ALEGOU SER PARTE ILEGÍTIMA, UMA VEZ NÃO TER SIDO O RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DO AIT. TAMBÉM AFIRMOU AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PSDD, ALEGANDO QUE CASO FOSSE RECONHECIDA A IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO E DE MULTA DE TRÂNSITO E, CONSEQUENTEMENTE, DECLARADA SUA NULIDADE, APÓS O ENTE RESPONSÁVEL EFETUAR O CANCELAMENTO DO REGISTRO DA MULTA NO SISTEMA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADO. ALEGOU HAVER PRECLUSÃO DO MOMENTO OPORTUNO DO AUTOR PARA INDICAÇÃO CORRETA DO CONDUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, RATIFICO a Decisão contida no evento ID 28563576 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023-QZ1XC em nome da parte autora TOBIAS GOMES TAVARA junto ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO- DETRAN-ES e MUNICIPIO DE LINHARES e MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, EXTINGUINDO O PROCESSO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
, OU, SUBSIDIARIAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, OU, AO MENOS, DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS PARA O CONDUTOR INDICADO E FIXAR A EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA COMO O TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO AO REAL CONDUTOR INFRATOR INDICADO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
O RECORRENTE RENOVA EM SEDE RECURSAL A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO ENTANTO, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO TAL ARGUMENTO. EXPLICO. APESAR DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO A LEGITIMIDADE DO RECORRENTE EM AÇÕES SEMELHANTES,
É CEDIÇO QUE TAL REQUISITO MERECE SER ANALISADO
IN STATUS ASSERTIONIS
. NESSE PARTICULAR, A CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESTÃO ATRELADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE FOI INSTAURADO PELO RECORRENTE PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR. ADEMAIS, AO CONTRÁRIO DO ADUZIDO, NÃO SE ESTÁ A DISCUTIR TÃO SOMENTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELOS DEMAIS REQUERIDOS, MAS TAMBÉM A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. QUANTO AO INTERESSE DE AGIR, ENTENDO QUE O RECORRIDO O DEMONSTROU A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, BEM COMO PELAS MULTAS DISCUTIDAS QUE, DE ALGUMA FORMA, CORROBORARAM PARA TAL FATO. ASSIM, NO TOCANTE A ESSES PONTOS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
PARA ALÉM DISSO, PERCEBE-SE QUE A LIDE RESIDE NA CONTROVÉRSIA QUANTO A ANULAÇÃO OU NÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TENDO EM VISTA O AUTOR TER ALEGADO VÍCIO EM SUA INTIMAÇÃO REGULAR, CONFORME RECONHECIDO EM SENTENÇA. OCORRE QUE, NO PRESENTE RECURSO MANEJADO, O DETRAN, ORA RECORRENTE, SEQUER IMPUGNOU TAL ARGUMENTO, SENDO ESTA A
RATIO DECIDENDI
DO COMANDO VERGASTADO. ORA, NESSE CASO, PERCEBE-SE CLARA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, JÁ QUE CABE AO RECORRENTE IMPUGNAR AS RAZÕES LANÇADAS NA DECISÃO ATACADA, BUSCANDO DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ERRO
IN PROCEDENDO
OU
IN
JUDICANDO
, A FIM DE SER REFORMADA A SENTENÇA. ESTE ENTENDIMENTO É REFORÇADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos e obrigação de fazer. 2. Em respeito ao princípio da
dialeticidade,
os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte Superior. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC
. Vê-se, portanto, que o Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, assegura que o recurso não será conhecido caso não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não deve o Recorrente interpor recurso “genérico”, em que se pede nova decisão sem dialogar com a sentença ora recorrida. No caso em tela, não houve menção sobre a nulidade do procedimento de autuação, mas tão somente questões já ventiladas em sede de contestação.

Assim, restou inobservado o denominado princípio da dialeticidade recursal, que, na esteira do art. 1.010, II, do CPC, exige do recorrente a impugnação específica da sentença objurgada. Dessa forma, compreende também o Tribunal de Justiça do Espírito
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. [...] MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido,
confrontando seus fundamentos de maneira específica
. 2.
O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal
. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060. [...] 4.
Na apelação, a agravante [...] apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 024130106909, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 11/10/2022, DJ 25/10/2022). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL ASSINATURA ELETRÔNICA EM DESACORDO COM O ATO NORMATIVO Nº 188/2019 E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE IRREGULARIDADE FORMAL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]
Considerando que nas razões deste recurso a parte
não impugnou especificamente as duas premissas que fundamentam o julgado recorrido
, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal
. 3 Preliminar suscitada de ofício acolhida para não conhecer do recurso (TJES, Embargos de Declaração Cível n.º 024120305537, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 06/09/2022, DJ 15/09/2022).
Portanto, entende-se que recorrer não significa transcrever literalmente os termos de peças anteriores ou
textos de jurisprudências ou, ainda, veicular argumentações genéricas que não são capazes de atacar as razões de decidir da sentença
. DIANTE DO EXPOSTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL
E, VIA DE CONSEQUÊNCIA,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
DO RECURSO.
(7).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO NO QUE TANGE À LEGITIMIDADE DO RECORRENTE PARA ATUAR NO POLO PASSIVO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, BEM COMO NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS POR NÃO OBSERVAR O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)